Tribunal: TCU
Processo: 008.731/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062025, modalidade Pregão e Uasg 389425 (Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Descartáveis.)

Inteiro teor:
Acórdão 1442/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa SS Comércio de Produtos LTDA (CNPJ: 59.879.853/0001-98), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica (peça 13) ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso e ao representante; e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.731/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.